Tribunal: TJMT
Processo: 1007415-91.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007415-91.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DECIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO - CPF: 000.203.571-50 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRAUMA DE MEMBRO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. A ação previdenciária tinha como fundamento a alegação de incapacidade laboral em virtude de sequelas decorrentes de fratura no pé direito em acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991, em razão das sequelas do acidente, considerando a existência de laudo pericial que não constatou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial, produzido por médico especialista designado pelo juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional, registrando que "
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
" conforme critérios do Anexo III do Decreto 3.048/1999.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, o laudo foi categórico em atestar que a lesão consolidada não compromete a capacidade funcional do apelante para o exercício de suas atividades habituais.

5. Os estudos científicos apresentados pelo recorrente, embora acadêmicos, não alteram a conclusão pericial específica ao caso, baseada em exame físico direto e na conformidade com critérios técnicos previdenciários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
O auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão consolidada sem impacto funcional
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, § 1o; L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; TJ-MT, AC 0009750-18.2015.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/02/2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
DÉCIO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedente a demanda previdenciária na qual o autor busca o reconhecimento de incapacidade laboral e a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Relata que a sentença atacada (id. 240622674), concluiu pela inexistência de incapacidade laboral definitiva e permanente, baseando-se em laudo pericial que, segundo a decisão, não identificou redução significativa da capacidade para o trabalho do apelante.

O apelante alega sequelas permanentes e parcialmente incapacitantes, oriundas de acidente de trabalho, sendo motorista de caminhão. A perícia médica reconheceu a consolidação de fratura no pé direito, mas concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Argumenta-se que tal laudo é contraditório, pois as funções profissionais do apelante dependem diretamente do uso pleno dos membros inferiores.

Defende que o Tema 416 do STJ, firma ser irrelevante o grau de incapacidade para a concessão de auxílio-acidente, desde que exista redução da capacidade laborativa. Também foram citados precedentes que reforçam a concessão do benefício em casos semelhantes, envolvendo lesões que, ainda que mínimas, afetam o exercício das atividades habituais.

Aponta que outras provas nos autos corroboram a existência de limitação funcional, o que demandaria nova perícia ou a aplicação do princípio do "
in dubio pro misero
".

Requer a procedência do apelo, a fim de conceder ao recorrente o auxílio-acidente buscado.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 253264656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, trata-se
Recurso de Apelação
interposto por
DÉCIO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedente a demanda previdenciária na qual o autor busca o reconhecimento de incapacidade laboral e a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Na hipótese, a recorrente ajuizou a ação pretendendo a concessão do auxílio-acidente.

Pois Bem
. Após a detida análise dos autos, acompanhada do necessário estudo da matéria, ouso divergir das razões recursais apresentadas pelo apelante, pelos fundamentos que passam a expor.

A questão da questão devolvida a este Corte reside em verificar se o apelante faz jus ao benefício de auxílio-acidente em decorrência de sequelas advindas de fratura do pé direito, ocorrido em acidente de trabalho em fevereiro de 2023.

Inicialmente, importante ressaltar que o auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, será concedida ao seguro quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerce, senão vejamos:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos requisitos legais, extrai-se o que são necessários para a concessão do benefício: (i) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (ii) a consolidação das consequências dele decorrentes; (iii) a existência de sequelas definitivas que implicam redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Na hipótese, permanece incontroversa a ocorrência de acidente de trabalho em 17/02/2023, devidamente registrada por meio de CAT (id. 240620314), bem como a consolidação das lesões decorrentes dele. Contudo, o ponto nodal da controvérsia reside na existência ou não de sequelas que impliquem eficácia na redução da capacidade laboral do apelante.

O laudo pericial produzido e juntado nos autos pelo Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, médica especialista regularmente nomeado pelo juízo, foi categórico ao concluir que "
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.
" (id. 240622656)

Ao responder os quesitos, o perito assim especificou:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Resposta:
Sim. No dia 17 de fevereiro de 2023
.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta:
Apresenta lesão consolidada,
sem limitação fun
cional para a sua atividade laboral habitual.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Resposta:
Moderada.

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? Resposta:
Estabilizada.

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia? 6 Resposta:
Não constatado
.

13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão? Resposta:
Sim,
entre os meses de fevereiro de 2023 a junho de 2023
, conforme documentação médico-legal presente nos autos
.

6) A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados? Se positivo, em que consiste? Resposta:
Não constatado.

7) As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado? Explique. Resposta:
Não constatado
.

8) A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique. Resposta:
Não constatado
.

9) Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente. Resposta:
Não constatado
.

10) A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta? Resposta:
Não constatado
.

11) A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor? Resposta:
Não constatado
.

12) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual? Resposta:
Não constatado
.

17) Existe invalidez total ou parcial, incapacidade permanente ou temporária, que impossibilitem o exercício do seu ofício, ou de qualquer outro? Resposta:
Não constatado
.

Não se desconhece o teor da tese firmada no Tema 416 do STJ, segundo a qual "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, que implica redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido . O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o que será devido ainda que mínima a lesão
."

Entretanto, de acordo com o Laudo Pericial, o recorrente não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa.

Dessa forma, o caso em análise não se molda à referida tese, uma vez que a perícia médica não compromete qualquer redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. O que se tem é uma lesão consolidada que não interfere na capacidade do apelante para o exercício de sua atividade atual profissional de analista de desenvolvimento de sistemas.

Neste ponto, vale ressaltar que não basta a mera existência de uma lesão para a concessão do auxílio-acidente. É necessário que esta lesão
resulte em redução efetiva da capacidade laborativa, ainda que mínima, ou
que não se verifique no caso concreto
.

As alegações recursais do apelante não têm o condição de confirmar a conclusão pericial, que foi elaborado após exame físico específico e individualizado do caso concreto.

Além disso, o laudo pericial foi elaborado em consonância com os critérios técnicos estabelecidos no Anexo III do Decreto 3.048/99, que estabelece parâmetros objetivos para a caracterização da redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Sobre a matéria em debate trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.o 8.213/91
. (TJ-MT - AC: 00097501820158110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
De acordo com o art.
86
da Lei
8.213
/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
REsp. n. 1.108.298/SC
, pelo rito do art.
543-C
do
CPC/1973
, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ,
AgInt no AREsp 405410/SP
, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (destaquei)

Por fim, ressalto que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua verdade com outros elementos probatórios. Contudo, para afastar a conclusão técnica do perito, é necessária a existência de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024